Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. No caso concreto, há claro fundamento no acórdão para a aplicação do entendimento decorrente do julgamento do REsp no 1.301.935/DF, que verificou que a modulação dos efeitos do Tema 880 não se aplica às hipóteses de cumprimentos de sentença individuais referentes à ação no 59.888/96.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o acórdão não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.